Tribunal: CARF
Processo: 10805.722825/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.722825/2012-19
ACÓRDÃO
2002-009.525 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVALDO CANDIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS
E
DEDUÇÕES.
ALEGAÇÕES.
COMPROVAÇÃO
PELO
CONTRIBUINTE.
A aceitação da despesa ou dedução é condicionada a comprovação do
contribuinte, sendo que este apresentou a documentação comprobatória
destas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.525 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722825/2012-19
2
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Física suplementar do ano-calendário de 2008 de R$ 3.946,22, com multa
de ofício e juros de mora. Tal fato decorreu da omissão de receita no valor de R$
6.585,07, da Rádio e Televisão Modelo Paulista Ltda, CNPJ 04.425.426/0001-48, e
de
R$
6.564,73,
da
Fundação
Internacional
de
Comunicação,
CNPJ
05.354.891/0001-06, bem como da dedução indevida de dependentes, no valor
de R$ 1.584,60 e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
850,95.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.23 a 30.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação , de e-fls.02. Nesta, começa
contestando a omissão de receita argumentando que o rendimento informado
pela Rádio e Televisão Modelo Paulista Ltda Rádio e Televisão Modelo Paulista
Ltda é incorreto, segundo a fonte pagadora e o correto é o Fundação
Internacional de Comunicação, no valor de R$ 6.564,73, com INSS de R$ 617,73,
recebido pelo dependente Wagner Roberto Candido. Apresenta nova DIRPF do
ano-calendário de 2007, não processada, que informa um valor a restituir de R$
515,75.
Após o prazo para impugnação, o contribuinte apresenta nova impugnação, de e-
fls.36 a 39, na qual alega que o Sr. Wilson Alexandre Candido, CPF 343.611.348-47
é seu dependente e deve ter aceitas as despesas médicas desse.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.525 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722825/2012-19
3
Ano-calendário: 2007
DESPESAS E DEDUÇÕES. ALEGAÇÕES. COMPROVAÇÃO PELO CONTRIBUINTE.
A aceitação da despesa ou dedução é condicionada a comprovação do
contribuinte, sendo que este apresentou a documentação comprobatória destas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ afastou uma das omissões de rendimento sob o seguinte fundamento:
Verificando o sistema de controle da RFB (DIRF), constatamos que no ano-
calendário de 2007 somente consta como rendimento do dependente Wagner
Roberto Candido, CPF 343.611.348-47, a quantia de de R$ 6.564,73, com INSS de
R$ 617,73, da Fundação Internacional de Comunicação, CNPJ 05.354.891/0001-
06.
Logo, deve ser cancelada a omissão de dependente Wagner Roberto Candido, CPF
343.611.348-47, no valor de R$ 6.585,07 e respectivo INSS, e mantida a omissão,
no valor de R$ 6.564,73 e respectivo INSS.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos de dependente, glosa de dependente
e glosa de despesas médicas realizada com pessoa declarada como dependente.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Omissão de Receita
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.525 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722825/2012-19
4
O contribuinte alega que o dependente Wagner Roberto Candido, CPF
343.611.348-47, somente recebeu a quantia de R$ 6.564,73, da Fundação
Internacional de Comunicação, CNPJ 05.354.891/0001-06, sendo incorreto o
rendimento de R$ 6.585,07, da Rádio e Televisão Modelo Paulista Ltda, CNPJ
04.425.426/0001-48. Esta última teria feito DIRF retificadora cancelando o
rendimento informado em nome do dependente, conforme e-fl.18.
Verificando o sistema de controle da RFB (DIRF), constatamos que no ano-
calendário de 2007 somente consta como rendimento do dependente Wagner
Roberto Candido, CPF 343.611.348-47, a quantia de de R$ 6.564,73, com INSS de
R$ 617,73, da Fundação Internacional de Comunicação, CNPJ 05.354.891/0001-
06.
Logo, deve ser cancelada a omissão de dependente Wagner Roberto Candido, CPF
343.611.348-47, no valor de R$ 6.585,07 e respectivo INSS, e mantida a omissão,
no valor de R$ 6.564,73 e respectivo INSS.
Dedução com Dependente
Na despesa com dependentes, o contribuinte, mesmo intempestivamente,
contesta a glosa de Wilson Alexandre Candido, pois seria (cód.23) filho ou
enteado em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o
trabalho, conforme relatório médico que informa que esse está em tratamento
médico psiquiátrico, desde 27/01/2009, com CID 10 F.73, de e-fl.39.
Tal alegação não pode ser aceita, pois é intempestiva. Mesmo pelo princípio da
Verdade Material, também não poderia ser aceita, pois o ano-calendário em
litígio é 2007 e o relatório médico informa que o dependente glosado está em
tratamento médico psiquiátrico somente a partir de 27/01/2009, sem contar que
não há decisão judicial de interdição ou perícia indicando a impossibilidade de
trabalhar.
Logo, deve ser mantida glosa no valor de R$ 1.584,60.
Dedução de Despesas Médicas
O contribuinte teve glosada a dedução de despesas médicas, no valor de R$
850,95, referente ao dependente glosado (Wilson Alexandre Candido), do plano
de saúde Santa Helena Assistência Médica.
Como já analisamos anteriormente, a contestação é intempestiva e, mesmo pelo
princípio da verdade material, não pode ser aceita a dedução médica, pois Wilson
Alexandre Candido não é dependente do contribuinte, conforma apreciamos
anteriormente.
Por isso, deve ser mantida a glosa de R$ 850,95.
Juntamente com o recurso, o sujeito passivo apresenta nova documentação. Traz
aos autos pedido judicial de curatela, decisão judicial deferindo o pleito e relatório médico.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.525 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722825/2012-19
5
Ocorre que, tal documentação não invalida as razões de decidir da decisão
recorrida. Suficiente ver que o pedido judicial é datado de novembro de 2012, o deferimento da
curatela é de outubro de 2013 e o relatório médico possui a data de 13 de junho de 2017. Já o
presente PAF trata do ano-calendário de 2007 e nenhum dos documentos faz, ao menos, qualquer
referência que a condição alegada do dependente seria desde 2007.
Assim, não merece reforma a decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 74
DF CARF MF
Original